Tribunal: CARF
Processo: 10880.913733/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913733/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.209 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecer
especificamente cada um dos créditos não confirmados, conforme questionamentos elaborados
pelo relator na parte final do voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 07-33.440 da 3a Turma da DRJ/FNS de 29 de novembro de
2013 (fls. 74 a 79):
Por meio do Despacho Decisório de f. 26, foram homologadas parcialmente as
compensações informadas na Declaração de Compensação de no
04885.37639.161105.1.7.02-0732, e negada a homologação para as compensações informadas na
DCOMP no 30410.36243.111105.1.7.02-2020, nas quais figura crédito a título de “pagamento
indevido ou a maior”, resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$ 23.764,13, acrescido de multa de mora e juros de
mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913733/2010-81
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913733/2010-81

Notermode“AnálisedasParcelasdeCrédito”,constamasseguintes informações:

Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913733/2010-81

com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP.

Irresignada,aInteressadaencaminhouamanifestaçãodeinconformidade
def.32a37,naqualalegaque:
2.2 - Insta destacar que da diferença total apurada R$ 20.812,57 (vinte mil,
oitocentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos), a RFB destaca que R$ 11.412,26 (onze mil,
quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) refere-se ao CNPJ n° 00.360.305/2665-62 do
tomador de serviços Caixa Econômica Federal, cujo recolhimento do tributo (IRPJ .fonte) foi
confirmado em outro CNPJ. Porém, considerando que não temos - controle dos efetivos valores
recolhidos pelos tomadores de serviços, resta-nos a juntada dos comprovantes anuais retenção
ano-calendário 2004 emitidos pela Caixa Econômica Federal a favor do CNPJ da contribuinte
matriz (00.308.141/0001-76) e filial (00.308.141/0003-38), Doc.03.
2.3 No mais, de todos os outros CNPJ's mencionados no quadro acima, exceto da
contribuinte Petróleo Brasileiro S.A, doc 04, não conseguimos auferir os comprovantes dos
recolhimentos informados na ficha 53 da DIPJ 2005 exercício 2004,porém todos os créditos
destacados foram conciliados mês a mês e lançados presumidamente, uma vez que foram objeto
de retenção na fonte pelo tomador dos serviços, cuja parcela dessa exação deve ser interpretada
como objeto de recolhimento por substituição tributária aos cofres públicos.
3 - A Responsabilidade pela retenção do imposto e das contribuições é da fonte
pagadora do rendimento "tomador dos serviços", a pessoa jurídica prestadora de serviço, nesse
caso a contribuinte beneficiária, informou no documento fiscal o valor correspondente à retenção
dos tributos incidentes sobre a operação (§ 6° do artigo 1° da IN SRF n° 480/04) e, por
conseguinte os valores retidos foram compensados corretamente (artigo 7° da IN SRF n°
480/04).
3.1 Ainda sim, a fonte pagadora responsável pelo recolhimento do valor dado em
retenção, também deverá cumprir com a obrigação acessória de entregar a empresa prestadora de
serviços o comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente,
constante do Anexo V da Instrução Normativa SRF n°480/2004 (artigo 31 da SRF n°4801/04).
3.2 — Sopesando os critérios e responsabilidades destacadas pela legislação
federal, vimos que estamos diante de responsabilidade tributária principal e acessória a cargo do
tomador dos serviços e considerando que os respectivos valores da retenção de imposto de renda
retido na fonte foram descontados do valor total das notas fiscais faturas, e aja visto (sic) que as
compensações foram lançadas corretamente, essa Contribuinte não é parte legitima para a
cobrança de tal exação e que possa estar diferente do informado. Neste viés, em face ao
despacho decisório que não homologou os Per/DComp encaminhados em novembro de 2005.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913733/2010-81

3.3 — Após os esclarecimentos aqui prestados, e uma vez rechaçados que a
Connectcom constitui devidamente seus créditos tributários, e não sendo parte legitima para
sofrer a cobrança do crédito tributário reclamado, considerando que o percentual do tributo foi
retido pela fonte pagadora, solicitamos e esperamos homologação total dos lançamentos via
Per/Dcomp's n° (s) 04885.37639.161105.1.7.02-0732 e 30410.36243.111105.1.7.02-2020. [...]
Diante de um crédito de saldo negativo de IRPJ requerido em DCOMP de
R$475.879,91, foi reconhecida a quantia de R$ 455.067,34, fl. 26, não tendo sido
homologada a quantia de R$ 20.812,57 (composição, fl. 29).
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, em decorrência da não comprovação pela contribuinte
das retenções alegadas por meio da apresentação de comprovantes de retenção emitidos
pelo tomador, tendo a DRJ utilizado como fundamento o Parecer Normativo COSIT no
01/2002, o qual tem como pressuposto normativo os arts. 722, 725, 943, §2o, todos do
então vigente Decreto Federal no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR), tendo, portanto, a DRJ, entendido que os elementos de prova não se
demonstraram suficientes à comprovação das retenções relativamente às tomadoras
(fontes pagadoras) Caixa Econômica Federal e Petrobrás, nos seguintes termos:

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.83 a
94), alegando (fl. 88) que tanto a Caixa Econômica Federal quanto a Petrobrás teriam
informado equivocadamente o código de retenção no 6147, quando deveriam ter
informado o código 6190, e, que, se for considerado o código 6190, restariam
demonstradas as retenções no valor de R$ 16.566,80 (por parte da Caixa Econômica
Federal) e R$ 2.611,75 (por parte da Petrobrás), o que justificaria a compensação de R$
19.178,55 (de um total não confirmado de R$20.812,57, fl. 29).
Em decorrência da glosa de referidos valores a título de IRRF, por consequência, não
estaria disponível a totalidade do saldo negativo requerido na DCOMP.
Apesar de a recorrente estabelecer contra-argumentos relativamente à quantia de R$
19.178,55 (valor este somente parte do valor total, na medida em que é menor do que o
valor total não confirmado de R$ 20.812,57), a recorrente contraditoriamente requereu a
homologação INTEGRAL das PERD/DCOMPS no 04885.37639.161105.1.7.02-0732 e
no 30410.36243.111105.1.7.02-2020, requerendo também a anulação do crédito
tributário de R$23.764,13, lançado pelo Fisco por ocasião do Despacho Decisório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913733/2010-81

É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve divergência
(confusão) entre os códigos dispostos nos comprovantes anuais de retenção disponibilizado pelos
tomadores (ao indicarem código 6147 – relacionado a produtos) e o código que foi informado
pelo prestador na DCOMP (ao indicar código 6190 e/ou 1708 – relacionados a serviços).
Apesar disso, é preciso considerar, apesar de tal divergência de códigos, é
possível que seja identificada a certeza e liquidez do crédito, mesmo tendo ocorrido tal suposto
equívoco pelo tomador e mesmo se tratando de códigos informados na DCOMP como sendo
6190 e/ou 1708, desde que, obviamente, os valores informados pelo prestador na DCOMP a
título de código 6190 e/ou 1708 não tenham sido utilizados em outra DCOMP.
Diante de tal contexto fático, a Unidade de Origem deverá proceder com análise
específica para cada um dos créditos não confirmados, a fim de oferecer resposta individual a
cada um dos créditos não confirmados, face aos seguintes quesitos:
os valores não-confirmados a título de códigos 6190 e/ou 1708, por ocasião do
Despacho Decisório, poderiam ser identificados como sendo valores informados por fontes
pagadoras a título de código 6147? Em outras palavras, determinado “valor R$ xx”, informado
na DCOMP com o código 1708, e não confirmado no Despacho Decisório, é idêntico ao “valor
R$ xx” indicado como código 6147 em declaração anual de retenção?
Se a resposta do item anterior for positiva, questiona-se à Unidade de Origem: os
valores existentes foram ou não utilizados como créditos em outras DCOMPs? Em outras
palavras, os créditos eventualmente existentes não foram utilizados? Foram utilizados
integralmente? Ou foram utilizados parcialmente?
A partir desta proposta de diligência a ser desempenhada pela Unidade de Origem,
esta Turma do CARF poderá identificar a certeza (existência) e liquidez (montante) do crédito
pleiteado, a fim de adequadamente subsidiar o seu julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital